Tribunal: TJSP
Processo: 1005128-86.2018.8.26.0637
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
"AÇÃO INDENIZATÓRIA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCÁRIO – SAQUE INDEVIDO EM CONTA CORRENTE – DANOS MATERIAIS E MORAIS – Em que pese a existência de relação de consumo entre as partes, não restou demonstrado o direito do autor ao recebimento de indenização por danos materiais ou morais – Alegação do autor de que, em novembro de 2017, houve o saque indevido, de sua conta corrente mantida junto ao

Ementa:
"AÇÃO INDENIZATÓRIA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCÁRIO – SAQUE INDEVIDO EM CONTA CORRENTE – DANOS MATERIAIS E MORAIS – Em que pese a existência de relação de consumo entre as partes, não restou demonstrado o direito do autor ao recebimento de indenização por danos materiais ou morais – Alegação do autor de que, em novembro de 2017, houve o saque indevido, de sua conta corrente mantida junto ao banco réu, do valor de seu benefício previdenciário nela depositado pelo INSS – Não demonstrado que houve o crédito do valor do benefício previdenciário na conta corrente do autor mantida junto ao banco réu em novembro de 2017, e nem mesmo o saque supostamente indevido do respectivo valor – Extratos de conta corrente juntados pelo banco réu que demonstram que o último pagamento do benefício previdenciário na conta corrente do autor mantida junto ao apelado ocorreu em 30/10/2017 – Pagamento do benefício previdenciário que, no mês de novembro de 2017, ocorreu por meio de depósito em conta corrente mantida junto ao Banco Bradesco – Ausente falha na prestação dos serviços por parte do banco réu, não há que se falar em indenização por danos materiais ou morais – Ação improcedente – Sentença mantida – Sentença proferida e publicada quando já em vigor o NCPC – Honorários advocatícios majorados, nos termos do art. 85, §11, do NCPC, para R$1.500,00, observada a gratuidade processual – Apelo improvido."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000306774
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005128-86.2018.8.26.0637, da Comarca de Tupã, em que é apelante MANOEL PEDRO
(JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ITAÚ UNIBANCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente), PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR E WALTER BARONE.
São Paulo, 30 de abril de 2020.
SALLES VIEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005128-86.2018.8.26.0637 -Voto no
2
VOTO No: 35880
APEL.No: 1005128-86.2018.8.26.0637
COMARCA: TUPÃ
APTE. : MANOEL PEDRO
APDO. : ITAÚ UNIBANCO S/A
JUIZ PROLATOR: ALEXANDRE RODRIGUES FERREIRA
“AÇÃO INDENIZATÓRIA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
BANCÁRIO SAQUE INDEVIDO EM CONTA CORRENTE
DANOS MATERIAIS E MORAIS Em que pese a existência de
relação de consumo entre as partes, não restou demonstrado o
direito do autor ao recebimento de indenização por danos
materiais ou morais Alegação do autor de que, em novembro de
2017, houve o saque indevido, de sua conta corrente mantida junto
ao banco réu, do valor de seu benefício previdenciário nela
depositado pelo INSS Não demonstrado que houve o crédito do
valor do benefício previdenciário na conta corrente do autor
mantida junto ao banco réu em novembro de 2017, e nem mesmo
o saque supostamente indevido do respectivo valor Extratos de
conta corrente juntados pelo banco réu que demonstram que o
último pagamento do benefício previdenciário na conta corrente
do autor mantida junto ao apelado ocorreu em 30/10/2017
Pagamento do benefício previdenciário que, no mês de novembro
de 2017, ocorreu por meio de depósito em conta corrente mantida
junto ao Banco Bradesco Ausente falha na prestação dos serviços
por parte do banco réu, não há que se falar em indenização por
danos materiais ou morais
Ação improcedente
Sentença
mantida Sentença proferida e publicada quando já em vigor o
NCPC Honorários advocatícios majorados, nos termos do art. 85,
§11, do NCPC, para R$1.500,00, observada a gratuidade
processual Apelo improvido.”
Apelo do autor em face da r. sentença de
improcedência, proferida nos autos da ação de indenização por
danos materiais e morais.
Alega que a relação entre as partes é de
consumo, devendo haver a inversão do ônus da prova. Aduz que
o banco réu deveria juntar aos autos documentos que
comprovassem que foi o autor quem efetuou o saque, o que não
foi feito. Afirma que houve fraude em sua conta corrente, com
o saque indevido do valor de R$1.123,97. Assevera que a
responsabilidade do réu é objetiva. Alega que deve ser
ressarcido do valor indevidamente sacado de sua conta.
Sustenta que os danos morais restaram caracterizados, sendo
devida indenização. Requer o total provimento do recurso,
para reformar a r. sentença, julgando-se procedente a ação
(fls. 123/140).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005128-86.2018.8.26.0637 -Voto no
3
Contrarrazões do banco réu às fls. 144/153,
pugnando pelo improvimento da apelação interposta.
É o relatório.
Trata-se de ação de indenização por danos
materiais e morais, movida por Manoel Pedro em face de Itaú
Unibanco S/A.
Alega o autor, em sua inicial, que é titular
de conta corrente junto ao banco réu, por meio da qual recebe
seu benefício previdenciário.
Ocorre que, no dia 30/11/2017, ao se dirigir a
uma agência bancária do réu para sacar seu benefício
previdenciário, o autor constatou que “não possuía qualquer
valor em conta, ou seja, seu benefício não constava
disponível para saque” (fls. 03).
Aduz que foi informado pelo banco réu de que
seu benefício já havia sido sacado em agência localizada na
Rua Auriverde, no 607, Vila Independência, São Paulo/SP,
através de saque/transferência bancária, no valor de R$1.123,97.
Sentindo-se lesado, em razão do saque indevido
de valor de sua conta corrente, ingressou o autor com a
presente ação, pugnando pela condenação do banco réu ao
pagamento de indenização pelos danos materiais e morais
sofridos.
Em contestação, sustenta o banco que o último
pagamento do benefício previdenciário na conta corrente do
autor mantida junto ao réu ocorreu em outubro de 2017, sendo
que o pagamento referente a novembro de 2017 foi realizado
através do Banco Bradesco.
Em primeira instância, a ação foi julgada
improcedente, entendendo o MM. juiz a quo pela inexistência
de danos materiais ou morais indenizáveis, uma vez que não
demonstrada qualquer falha na prestação de serviços pelo
banco. Em razão da sucumbência, o autor foi condenado a arcar
com o pagamento das custas e despesas processuais, bem como
com os honorários advocatícios da parte adversa, arbitrados
em R$1.000,00, observada a gratuidade processual.
Contra esta decisão insurge-se o autor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005128-86.2018.8.26.0637 -Voto no
4
No presente caso, o ponto fulcral da questão é
a existência dos danos materiais e morais.
Na espécie, em que pese a existência de
relação de consumo entre as partes, não restou demonstrado o
direito do autor ao recebimento de indenização por danos
materiais ou morais.
Isto porque, consoante se extrai dos autos,
não restou demonstrado que houve o crédito do valor do
benefício previdenciário na conta corrente do autor mantida
junto ao banco réu em novembro de 2017, e nem mesmo o saque
supostamente indevido do respectivo valor (R$1.123,97).
Ora, o autor não acostou aos autos nenhum
extrato de sua conta corrente mantida junto ao banco réu, a
fim de demonstrar suas alegações.
Por sua vez, do documento de fls. 22/23,
emitido pelo INSS, verifica-se que, no mês de novembro de
2017, o benefício previdenciário do autor, no valor de
R$1.123,97, foi pago por meio de depósito em conta corrente
mantida junto ao Banco Bradesco, e não em conta corrente do
banco réu.
A corroborar tal fato, os extratos de conta
corrente juntados pelo banco réu demonstram que, de fato, o
último
pagamento
do
benefício previdenciário na
conta
corrente do autor mantida junto ao apelado ocorreu em
30/10/2017, no valor de R$937,00.
Não há prova, portanto, de qualquer falha na
prestação de serviços por parte do banco réu.
Como bem elucidou o douto magistrado a quo:
“Já na exordial, o autor não encartou qualquer
extrato de sua conta. Somente com a contestação,
consequentemente, com os documentos acostados pelo demandado,
possível compreender a sequência de lançamentos na conta.
Aliás, a parte autora encartou documento
provavelmente confeccionado pelo INSS, indicando que o
benefício de novembro/2017 não foi direcionado ao banco réu,
mas, sim, ao Banco Bradesco (fls. 22).
Insta comparar com o extrato da conta mantida
no banco réu (fls. 74/78), que os últimos lançamentos de
crédito e débito ocorreram em outubro/2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005128-86.2018.8.26.0637 -Voto no
5
Nesse passo, não ocorreu lançamento de crédito
pelo INSS na conta mantida pelo demandante no banco réu em
novembro/2017. Consequentemente, sem o crédito, não houve
débito, ainda mais de terceiros, sem autorização do autor, na
conta mantida na instituição financeira ré.
(...)
O pressuposto para a verificação da falha é a
existência de atuação do fornecedor (por ação ou omissão).
Como dito, no caso, não ocorreu o lançamento
pelo INSS na conta mantida pelo autor na instituição ré, de
modo que, nesta conta, não houve qualquer manipulação sem a
vontade do autor.
Logo, o autor não logrou êxito na comprovação
de ato ilícito contratual do demandado, sem qualquer
repercussão de dano material ou moral.” (fls. 121).
Ausente falha na prestação dos serviços, não
há que se falar, de tal sorte, em indenização por danos
materiais ou morais.
De rigor era, pois, a improcedência da ação,
exatamente como constou do decisum a quo.
Uma vez que a r. sentença foi proferida e
publicada quando já em vigor o NCPC, tendo em vista o
trabalho adicional realizado em grau de recurso, majora-se os
honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §11, do NCPC,
para R$1.500,00, observada a gratuidade processual.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Salles Vieira, Relator